Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-58.2021.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-58.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLI FERREIRA LEITE - CPF: 040.157.871-29 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não há o contrato juntado pelo banco apelante a demonstrar acerca do tipo de conta utilizada pelo apelado. E, consoante os documentos, o apelado apenas recebia o benefício previdenciário, em que lhe fora descontada as tarifas de forma irregular. Isso porque, o banco apelante não comprova se tratar de conta bancária normal, e, portanto, não exerceu o ônus da prova que lhe incumbe, por se tratar de relação consumerista. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar. Quanto a restituição dos valores, inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000457-58.2021.8.11.0014 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE POXORÉU

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VANDERLI FERREIRA LEITE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais ajuizada por VANDERLI FERREIRA LEITE, que julgou procedente o pedido para determinar a Requerida que se abstenha de cobrar tarifas, taxas e demais encargos da conta 27.709-6 da agencia 1453-3; confirmar a tutela de urgência deferida; condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao Autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; condenar a instituição requerida para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos), até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado, descontando-se se houve pagamentos quando da Tutela de Urgência; condenou a parte requerida aos pagamentos das custas processuais, e, dos honorários advocatícios, os quais se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O apelante sustenta a legalidade da cobrança da tarifa bancária, conhecimento da cobrança e inexistência do dever de restituir; fundamenta que mediante movimentação fora do rol estabelecido ou uso de serviço quantitativamente acima dos limites fixados pelo Bacen, a conta perde a característica de conta salário e o correntista deixa de fazer jus à gratuidade, quando o banco poderá então cobrar as tarifas mensais normalmente; no caso em discussão, os encargos cobrados constituem tarifas de serviços efetivamente usufruídos e fora do rol de gratuidade, como demonstram os extratos juntados aos autos; fundamenta inexistência de restituição em dobro, por ausência de má-fé na cobrança; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; subsidiariamente, seja determinada a restituição na forma simples.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais ajuizada por VANDERLI FERREIRA LEITE, que julgou procedente o pedido para determinar a Requerida que se abstenha de cobrar tarifas, taxas e demais encargos da conta 27.709-6 da agencia 1453-3; confirmar a tutela de urgência deferida; condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao Autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E, e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; condenar a instituição requerida para devolver as tarifas, taxas e cestas cobradas, na sua forma em dobro, qual seja o valor de R$ 5.802,40 (cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos), até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado, descontando-se se houve pagamentos quando da Tutela de Urgência; condenou a parte requerida aos pagamentos das custas processuais, e, dos honorários advocatícios, os quais se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Dos autos, o apelante alega que possui a conta bancária junto ao apelado para recebimento de auxílio doença, que foi cessado em 2017 e restabelecido no ano de 2021.

Em decorrência disso, teve os valores depositados na conta descontados, para pagamento de operações da conta bancária, a qual o banco apelante alega ser regular, já que a conta era utilizada normalmente, sem se tratar de conta salário, por isso devida a cobrança e regular os descontos efetivados na conta do apelado.

Dos autos, não há o contrato juntado pelo banco apelante a demonstrar acerca do tipo de conta utilizada pelo apelado. E, consoante os documentos, o apelado apenas recebia o benefício previdenciário, em que lhe fora descontada as tarifas de forma irregular.

Isso porque, o banco apelante não comprova se tratar de conta bancária normal, e, portanto, não exerceu o ônus da prova que lhe incumbe, por se tratar de relação consumerista.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar.

Quanto a restituição dos valores, inexistente a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTA CORRENTE NÃO SOLICITADA. PEDIDO DE CONTA SALARIO. DESONTOS INDEVIDOS. FRAÇÃO DE PERÍODO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO PRETÉRITA. CONVERSÃO DE CONTA JÁ DETERMINADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. CONDUTA REITERADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. MESMO FATO GERADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postulada reparação por dano material e moral e obrigação de fazer que consista na conversão de conta corrente para conta salário, em razão da falha na prestação de serviço da instituição financeira em realizar abertura de conta corrente quando não solicitado e incidir sobre a mesma tarifas e serviços não contratados e/ou usufruídos. 2. Em sua defesa a instituição financeira arguiu preliminar de coisa julgada, ao argumento de que os fatos exposto, a causa de pedir e o pedido coincidiam com a demanda n.º 1005042-51.2019.8.11.0006. 3. A argumentação fora acolhida pelo juízo de origem que no ID 149572256 reconheceu a existência de coisa julgada e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485,§3º do Código de Processo Civil). 4. Pois bem. Em análise aos autos, n.º 1005042-51.2019.8.11.0006 foi possível constatar que: a) a ação fora distribuída em 19/08/2019 e a sentença fora proferida em 09/03/2020; b) foi requerida e concedida a conversão da natureza da conta bancária, que deixaria de ser conta corrente a passaria a ser conta salário; c) almejava ainda a reparação moral e exclusão das tarifas e serviços descontados indevidamente, cujos extratos colacionados na exordial indicam o período de 07 de maio de 2015 a 08 de agosto de 2019; d) a sentença além da conversão da conta, determinou a exclusão dos descontos e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Por sua vez os presentes autos foram distribuídos em 19/09/2021 cuja pretensão é a reparação por dano material em razão de cobrança indevida, oriundas de serviço não contratado de janeiro/2019 a abril/2021, reparação por dano moral e conversão da conta corrente em conta salário. 6. Nessa perspectiva, a coisa julgada material, impera em alguns pontos da presente actio, quais seja a conversão da natureza da conta, e os descontos que ocorreram entre janeiro a agosto de 2019. 7. No que tange aos descontos posteriores a agosto de 2019, compreende-se por fato novo, visto que a sentença proferida nos autos n.º 1005042-51.2019.8.11.0006 foi disponibilizada apenas em 09/03/2020, quando a presente ação já havia sido distribuída. 8. Os danos morais não restaram evidenciados, pois, já concedidos em razão do mesmo fato gerador – descontos de serviços não contratados motivados pela habilitação de conta corrente -, alterando apenas o lapso temporal do desconto, cujo ressarcimento material é o único que merece respaldo. 9. Tecidas tais considerações, a coisa julgada deverá ser mantida tão somente no que concerne a obrigação de fazer, alteração da natureza da conta corrente, e descontos no lapso temporal de janeiro agosto/2019. 10. Destarte, não se desincumbiu a empresa do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrente, como alteração da relação contratual estabelecida entre as partes, contratação de serviços e/ou vantagens, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8. Restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição do valor.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1007155-07.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Diante da ausência de prova da contratação de serviços de cartão de crédito, a cobrança de qualquer serviço, tarifa ou taxa de manutenção da conta é indevida. Corolário lógico da ausência da prova de contratação é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira ré, que deve se dar de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais deve observar os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o Apelado é aposentado, recebe benefício previdenciário pouco menor a um salário mínimo, e teve descontada indevidamente da sua aposentadoria tarifa para manutenção de conta por longo período, assim, sopesando o transtorno suportado por ele e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do Banco Recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada. Por derradeiro, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que em se tratando de relação contratual, eles incidirão sobre a indenização por danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (N.U 1007023-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ante o exposto, provejo em parte o recurso, para reformar em parte a sentença e determinar a restituição dos valores, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023